Tribunal: TJES
Processo: 5002610-62.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002610-62.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYSSA ELEOTERIO GONCALVES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. DUPLICIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS ENVOLVIDAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATIVAÇÃO INDEVIDA DE CHIP COM NÚMERO JÁ PORTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002610-62.2025.8.08.0006

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: THAYSSA ELEOTÉRIO GONÇALVES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. DUPLICIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS ENVOLVIDAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATIVAÇÃO INDEVIDA DE CHIP COM NÚMERO JÁ PORTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela operadora ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando o restabelecimento exclusivo de linha telefônica em favor da autora e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00, em razão de falha na prestação do serviço consistente na ativação indevida de chip em duplicidade com número portado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da operadora recorrente pelos danos decorrentes da duplicidade indevida de linha telefônica após portabilidade; e (ii) a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da preliminar de ilegitimidade passiva.
A concessionária recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, atribuindo a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso à operadora Claro S.A., para a qual a linha telefônica da autora foi portada. A preliminar não merece acolhimento. A legitimidade passiva da recorrente decorre diretamente da teoria da asserção, visto que a causa de pedir está fundada em conduta ilícita imputada à própria Telefônica Brasil S.A. (VIVO). A controvérsia não orbita em torno do procedimento técnico da portabilidade em si, mas sim na
ativação indevida de um novo chip pela ré
utilizando o número de titularidade da autora após a consumação da migração.

4.
Trata-se de falha operacional interna da operadora doadora que, ao emitir cartão SIM com numeração pertencente à base de terceiros, deu causa à duplicidade de registros e à inoperância do serviço. Ademais, vigora no microssistema do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento que concorrem para o dano (art. 7º, parágrafo único, do CDC). Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida.

5. Do mérito.
No mérito, a sentença de parcial procedência deve ser integralmente mantida.

6.
A hipótese subsume-se ao Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, a qual responde independentemente da existência de culpa pelos defeitos relativos à prestação de seus serviços (art. 14,
caput
, do CDC).

7.
Compulsando-se os autos, restou cabalmente demonstrada a falha no serviço prestado pela empresa ré, ao atribuir e permitir que terceira pessoa utilizasse a linha telefônica da autora, ocasionando a duplicidade de registro do terminal.

8.
A petição inicial veio instruída com robusto lastro probatório, incluindo fotos de telas de conversas mantidas com o terceiro que utilizava a linha, protocolos de atendimento administrativos e reclamação formalizada perante o Procon, evidenciando as tentativas frustradas da consumidora de resolver o imbróglio pela via extrajudicial.

9.
Em contrapartida, a ré não se desincumbiu do ônus imposto pelo artigo 373, inciso II, do CPC e pelo artigo 14, § 3º, do CDC. A concessionária sequer rebateu especificamente a venda do chip com a numeração idêntica à da autora, limitando-se a apresentar telas sistêmicas genéricas e a imputar o fato à operadora concorrente.

10.
A negligência na venda de linhas telefônicas sem as devidas cautelas configura risco do empreendimento. Eventual atuação de fraudadores ou erro sistêmico representa fortuito interno, o qual integra o risco da atividade econômica e não possui o condão de afastar o nexo causal ou o dever de indenizar.

11.
O dano moral, no caso em tela, é evidente (
in re ipsa
). A privação do uso da linha telefônica habitual, somada à insegurança decorrente do uso do mesmo número por terceiros desconhecidos — com risco manifesto à privacidade e quebra de sigilo de dados em aplicativos de mensagens —, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

12.
No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau atende perfeitamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O montante mostra-se adequado à extensão dos transtornos suportados e está em estrita consonância com os patamares adotados por esta Turma Recursal e em situações análogas, não merecendo redução.

13.
Atinente ao pleito de afastamento/redução do valor fixado a título de multa no comando decisório, em caso de descumprimento da obrigação de fazer,
não é plausível de acolhimento, vez que, em hipótese contrária, aviltaria a finalidade coercitiva da multa diária, sendo um indevido estímulo à requerida a postergar ou desatender a futuras ordens judiciais.

14.
Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A ativação indevida de chip telefônico com numeração idêntica à de terminal já portado para operadora concorrente configura falha na prestação do serviço por fortuito interno, ensejando a responsabilidade solidária e objetiva da operadora doadora pelos danos morais causados ao consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 3º; CPC, art. 373, II.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)